Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1o, DO CPC – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
a) Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1o, CPC).
b) Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte agravante não demonstrou ou sequer alegou que a Execução tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BIANCHI & BIANCHI LTDA – EPP e RAFAEL JOSE BIANCHI em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos Embargos à Execução no 1011408-79.2019.8.11.0015, movida em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos.
Em suas razões, alega a parte agravante a existência de Impugnação de Crédito no. 1009593-18.2017.811.0015, onde se discute a inclusão do crédito do agravado na lista de credores na Recuperação Judicial, sendo que seu resultado impede a exigibilidade do título apresentado na execução, ou seja, a impugnação discute a sua submissão aos efeitos da Recuperação Judicial da primeira agravante, e se acolhida, tornará o crédito inexigível.
Informa que tal Impugnação encontra-se pendente de julgamento, por essa razão, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe, vez que o resultado da impugnação de crédito tonar o crédito inexigível.
Aduz, ainda, a pendência de julgamento do recurso especial interposto no Agravo de Instrumento no. 1006930-10.2018.811.0000, que versa sobre a homologação do PRJ aprovado na Assembleia Geral de Credores, onde se requereu a reforma do acórdão, para que o plano de recuperação judicial da primeira agravante seja homologado, afastando-se a necessidade de realização de nova assembleia geral de credores, tendo por fundamento logico-jurídico o cumprimento do art. 45 da Lei 11.101/2005.
Pede seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, no sentindo de receber os Embargos à Execução no efeito suspensivo, da Impugnação de Crédito no. 1009593-18.2017.811.0015.
No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, cassando, por corolário lógico, a decisão recorrida.
O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 34075963).
Contraminuta da parte agravada (ID 37381971).
A d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público (ID 39469987).
É o relatório/fundamento/decido.
O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Tal entendimento encontra-se respaldado, ainda, na Súmula 568, do STJ, a qual prevê:
“Súmula 568: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
O processo principal trata de Embargos à Execução promovidos por Bianchi & Bianchi Ltda. – EPP e Rafael José Bianchi em face de Itaú Unibanco S/A, alegando que a ação executiva não deve prosperar em razão da dívida nela perseguida estar arrolada na lista de credores da recuperanda.
No mérito, ponderou a abusividade das cláusulas do instrumento de crédito e da aplicabilidade do CDC e que o crédito lançado na lista de credores foi impugnado, haja vista a divergência de valores, o qual está pendente de julgamento e que o prosseguimento da execução causará prejuízos, de modo a permitir ao credor o recebimento em dobro do seu crédito.
Por fim, postulou a suspensão do feito executivo, em razão da pendência do julgamento da Impugnação de Crédito no. 1009593-18.2017.8.11.0015 e do RAI no. 1006930-10.2018.8.11.0000, além da criação de privilégio ilegal para pagamento do crédito do banco embargado.
Ao analisar o feito, o Magistrado de piso recebeu os embargos à execução para discussão, mas deixou de conceder o efeito suspensivo, por entender que a execução não está garantida, bem como não há oferta de caução, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.
Pois bem.
Via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 1o do artigo 919 do CPC, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.
Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).
Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.
No caso dos autos, o Juízo a quo indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos em razão da ausência de garantia, na execução, por penhora, depósito ou caução suficientes e idôneos.
Assim, apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a Agravante não demonstrou ou sequer alegou que a Execução tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.
Sobre o assunto, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1501090/RS, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 18/12/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284 DO STF. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ARTIGO 187 DO CC/02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC/73, sem demonstrar de que forma houve a vulneração, deixando de indicar quais pontos do acórdão foram omissos, contraditórios ou obscuros, atrai a incidência da Súmula no 284 do STF, ante a deficiência na fundamentação recursal, porquanto não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Uma interpretação sistemática do art. 739-A do CPC/73 e seus §§ 1o e 6o apontam que a oposição dos embargos a execução não mais suspende a execução, salvo se houver requerimento do embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens. 4. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6o do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade, mas permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4o do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 5. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 6. O conteúdo normativo do art. 187 do CC/02, referente ao alegado abuso de direito, não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Incidência da Súmula no 211 do STJ. 7. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1803247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019)
Cumpre destacar que a garantia do juízo exige a observância dos requisitos expressamente dispostos na lei processual, não se confundindo com as garantias contratuais estabelecidas em favor do credor.
Lado outro, verifica-se que a parte agravante indica como risco de danos irreparáveis os efeitos inerentes à própria execução, o que não satisfaz o requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos da doutrina e da jurisprudência.
Destarte, não comprovado pelo Embargante, ora Agravante, o cumprimento dos requisitos necessários para que fosse atribuído o efeito suspensivo aos embargos, tenho que a decisão vergastada deve ser mantida.
Assim, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que não merece reforma a decisão agravada.
Pelo exposto, conheço do recurso e no mérito, de forma monocrática, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r –